Tribunal: TJES
Processo: 5001032-44.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001032-44.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LIVIAN PESTANA NAZARETH
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS. REEQUILÍBRIO FISCAL RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança proposta por servidora do Tribunal de Justiça, condenando-o ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas à promoção funcional referente ao ano de 2016, no período de julho/2016 e novembro/2016.

2.O Estado alegou prescrição e violação à ADI 5606/ES, à Súmula Vinculante 10 e ao Tema 93 do STF, e pugnou pela improcedência total da demanda.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impetração de mandado de segurança coletivo é suficiente para interromper o prazo prescricional para ajuizamento de ação de cobrança das parcelas nele discutidas; e (ii) saber se é legítima a cobrança das diferenças remuneratórias após a superação da situação que justificou a suspensão dos efeitos financeiros das promoções funcionais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para ação ordinária de cobrança de parcelas nele tratadas.

5.No caso concreto, o mandado de segurança coletivo transitou em julgado em 28.03.2019, e a ação foi ajuizada em 02.10.2023, afastando-se a prescrição.

6. O direito à promoção funcional foi reconhecido judicialmente, com suspensão apenas temporária dos efeitos financeiros, conforme previsto no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

7.Comprovada a superação da situação fiscal que justificava a suspensão, é legítimo o pagamento das verbas remuneratórias do período reconhecido na sentença.

8.A decisão recorrida não declarou a inconstitucionalidade da norma legal estadual, tampouco deixou de aplicá-la, inexistindo violação à reserva de plenário.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas nele discutidas. 2. Superada a situação excepcional que justificava a suspensão dos efeitos financeiros da promoção funcional, é legítima a cobrança das diferenças remuneratórias por servidor público.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.

5001032-44.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: LIVIAN PESTANA NAZARETH

JUÍZA SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS. REEQUILÍBRIO FISCAL RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança proposta por servidora do Tribunal de Justiça, condenando-o ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas à promoção funcional referente ao ano de 2016, no período de julho/2016 e novembro/2016.

2.O Estado alegou prescrição e violação à ADI 5606/ES, à Súmula Vinculante 10 e ao Tema 93 do STF, e pugnou pela improcedência total da demanda.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impetração de mandado de segurança coletivo é suficiente para interromper o prazo prescricional para ajuizamento de ação de cobrança das parcelas nele discutidas; e (ii) saber se é legítima a cobrança das diferenças remuneratórias após a superação da situação que justificou a suspensão dos efeitos financeiros das promoções funcionais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para ação ordinária de cobrança de parcelas nele tratadas.

5.No caso concreto, o mandado de segurança coletivo transitou em julgado em 28.03.2019, e a ação foi ajuizada em 02.10.2023, afastando-se a prescrição.

6. O direito à promoção funcional foi reconhecido judicialmente, com suspensão apenas temporária dos efeitos financeiros, conforme previsto no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

7.Comprovada a superação da situação fiscal que justificava a suspensão, é legítimo o pagamento das verbas remuneratórias do período reconhecido na sentença.

8.A decisão recorrida não declarou a inconstitucionalidade da norma legal estadual, tampouco deixou de aplicá-la, inexistindo violação à reserva de plenário.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas nele discutidas. 2. Superada a situação excepcional que justificava a suspensão dos efeitos financeiros da promoção funcional, é legítima a cobrança das diferenças remuneratórias por servidor público.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
LIVIAN PESTANA NAZARETH
em face do
Estado do Espírito Santo
, na qual a autora, servidora efetiva do Tribunal de Justiça, pleiteia o pagamento das verbas retroativas decorrentes da promoção funcional referente ao ano de 2016.

Em contestação (ID 13892940), o Estado suscitou prejudicial de prescrição e, no mérito, defendeu que a autora não faz jus às diferenças salariais postuladas, uma vez que o não pagamento dos efeitos financeiros relativos às promoções decorreu de ato legal da autoridade competente, em estrita observância ao disposto no art. 1º da Lei Estadual n. 10.470/2015. Aduziu que, existindo norma que veda o pagamento dos efeitos financeiros reclamados, a improcedência total da demanda seria medida de rigor.

Sobreveio sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 13892950):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão para condenar o requerido, no pagamento ao(à) Autor(a) das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre Julho/2016 e Novembro/2016, acrescidos de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (a contar do respectivo vencimento), pelos índices aplicáveis à Fazenda Pública, via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 13892953), no qual suscitou prejudicial de prescrição quanto às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. No mérito, sustentou que a sentença violaria precedente vinculante do STF, especialmente a ADI 5606/ES, a Súmula Vinculante n. 10 e o Tema 93. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte autora/recorrida apresentou contrarrazões (ID 13892955), nas quais pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O Estado é isento de preparo, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Superada a fase de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

Rejeito,
de início, a prejudicial de prescrição. Como bem apontado na sentença, o entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas nele discutidas. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO ¿ ALE. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO DE COLETIVO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada pela parte ora agravada contra a São Paulo Previdência - SPPREV e o Estado de São Paulo, objetivando o recebimento do Adicional Local de Exercício - ALE, referente ao período dos cinco anos anteriores à impetração do Mandado de Segurança Coletivo 0600592-55.2008.8.26.0053. A sentença, afastando a alegada prescrição do direito de ação, julgou procedente o pedido, \"determinando o magistrado o pagamento das parcelas, observada a prescrição quinquenal, incidentes juros de mora, a partir da notificação no mandado de segurança coletivo\", a qual, quanto à prescrição quinquenal, foi mantida pelo Tribunal a quo. III.
No caso, o acórdão recorrido decidiu em harmonia com a jurisprudência do STJ, em hipóteses semelhantes, no sentido de que "a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ
(STJ, RESP 1.807.123/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2019). (destaquei).

No caso, o mandado de segurança coletivo transitou em julgado em
28/03/2019
, e a presente ação foi ajuizada em
15/01/2024
. Assim, não há que se falar em prescrição.

No mérito propriamente dito, a sentença merece ser mantida.

A presente demanda tem por objeto o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional de servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo, referente ao ano de 2016.

O direito à promoção funcional foi reconhecido judicialmente no bojo do Mandado de Segurança n. 0036097-44.2016.8.08.0000, impetrado pelo sindicato da categoria, no qual se declarou a ilegalidade da omissão administrativa quanto à deflagração do procedimento de promoção. No referido acórdão, restou expressamente determinada a promoção funcional, com suspensão temporária dos efeitos financeiros, à luz da Lei Estadual n. 10.470/2015:

TRIBUNAL PLENO A C Ó R D Ã O Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 Impetrante: Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário - Sindijudiciário A. coatora: Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada.
2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18⁄12⁄2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854⁄2004, e não a supressão de tais direitos.
4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470⁄2015. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. (...). PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017). (grifei).

Com o trânsito em julgado do acórdão, consolidou-se o direito à promoção funcional. A controvérsia reside apenas quanto ao momento em que cessou a suspensão dos efeitos financeiros — o que, segundo consta no próprio recurso do Estado (ID 13892940, pág. 08 - 2º parágrafo), ocorreu em setembro de 2018, com o reequilíbrio da gestão fiscal.

Desse modo, é plenamente legítimo o pleito da autora quanto ao pagamento das diferenças remuneratórias referentes ao período entre 07/2016 e 11/2016, conforme fixado na sentença.

No que tange à alegação de ofensa ao princípio da reserva de plenário, entendo que não merece acolhimento. A sentença não declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual n. 10.470/2015, tampouco negou sua aplicação. Apenas reconheceu o direito à cobrança das verbas remuneratórias deferidas por decisão transitada em julgado, que jamais foi anulada ou modificada.

Ressalte-se que a própria ADI 5606/ES reconheceu a constitucionalidade da referida norma justamente por prever a suspensão temporária dos efeitos financeiros — e não supressão definitiva. Comprovada a superação da situação excepcional que justificava a suspensão, resta evidente a exigibilidade das parcelas vencidas.

Em razão disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença irretocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

CONDENO
o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento)

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência apenas para reconhecer a prescrição quinquenal no caso, restando prescritas as parcelas vencidas cinco anos antes do ajuizamento da demanda, posto que entendo que não há interrupção do prazo prescricional da pretensão de cobrança individual de trato sucessivo quando se trata de ação coletiva, interrompendo, tão somente, a prescrição do fundo de direito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE parcial provimento para reconhecer a prescrição das prestações anteriores a 5 anos do ajuizamento da presente ação individual de cobrança. Sem custas ou honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.